Tribunal: TJES
Processo: 5004581-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004581-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BRANDAO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. NOVA UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE MELHORIA FINANCEIRA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de pensão por morte contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da Ação Ordinária nº 5000164-06.2025.8.08.0065, que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do benefício suspenso administrativamente pelo IPAJM, sob o fundamento de constituição de nova união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição de nova união estável autoriza, por si só, a extinção de pensão por morte no âmbito do regime próprio estadual, mesmo na ausência de demonstração de melhoria na condição econômica do beneficiário, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 38, III, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê a extinção da pensão por morte no caso de nova união estável do pensionista, mas a aplicação literal do dispositivo deve ser mitigada quando contrária aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

A legislação federal (Lei nº 8.213/91), que rege o regime geral de previdência, não mais prevê o novo casamento ou união como causa de cessação da pensão, sendo ilegítimo, em juízo preliminar, o tratamento desigual entre beneficiários de regimes previdenciários distintos sem justificativa razoável.

A jurisprudência do STJ e do TJES firmou entendimento de que a nova união do pensionista não enseja, automaticamente, a perda do benefício, sendo indispensável a demonstração de melhoria econômica decorrente da nova relação, o que não ocorreu no caso.

O Agravante comprovou a inexistência de melhora em sua condição financeira, demonstrando dependência econômica da pensão, bem como gastos contínuos com doenças graves e incapacitantes, como Alzheimer e câncer de próstata.

A natureza alimentar do benefício e a situação de vulnerabilidade do Agravante caracterizam risco concreto de dano grave e de difícil reparação, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição de nova união estável por pensionista não enseja, por si só, a extinção da pensão por morte, sendo indispensável a demonstração de melhoria em sua condição econômico-financeira.

A aplicação literal de norma estadual que prevê a cessação automática da pensão viola os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

A suspensão de benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação de perda da dependência econômica, caracteriza risco de dano grave e irreparável, autorizando o restabelecimento por meio de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CPC, art. 300; Lei nº 8.213/91; LC/ES nº 282/2004, art. 38, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.425.313/PI, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.04.2012, DJe 09.05.2012; TJES, Apelação Cível nº 0008964-18.2017.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004581-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOÃO BRANDÃO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 12875690, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré (ES) que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 5000164-06.2025.8.08.0065 – indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, visando o restabelecimento do benefício de pensão por morte, suspenso administrativamente sob a justificativa de constituição de nova união estável.

Nas razões de recurso (id 12875687) o Agravante alega, em síntese, que teve o benefício de pensão por morte suspenso pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM sob a alegação de constituição de nova união estável, o que contraria o princípio da igualdade, uma vez que a Lei n.º 8.213/91, que rege o regime geral de previdência, não permite a interrupção do benefício por motivo de novo casamento ou união estável.

Sustenta que sua nova união não resultou em melhoria econômica, e que os custos de seu tratamento de saúde são elevados e contínuos, tornando injustificável a suspensão do benefício.

A decisão de primeiro grau indeferiu a liminar por entender ausentes os elementos robustos que demonstrassem de plano a probabilidade do direito, ressaltando a necessidade de maior dilação probatória e a complexidade da interpretação da legislação estadual frente aos princípios constitucionais.

Todavia, em sede de análise liminar neste recurso, deferi a antecipação da tutela recursal por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores. Após a apresentação de contrarrazões e uma análise mais aprofundada da matéria, entendo que a decisão liminar deve ser confirmada por este Colegiado.

O IPAJM fundamenta a extinção do benefício no artigo 38, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, que estabelece:

Art. 38. EXTINGUE-SE O DIREITO À PENSÃO:

[...]

III- QUANDO O DEPENDENTE PASSAR A CONVIVER COMO COMPANHEIRO (A);

Embora o administrador público esteja vinculado ao princípio da legalidade, a aplicação da norma não pode ocorrer de forma isolada, dissociada do sistema constitucional e dos princípios que o norteiam, notadamente os da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

A legislação que rege o Regime Geral de Previdência Social (Lei n.º 8.213/91) não mais contempla o novo casamento ou a união estável como causa de extinção da pensão por morte. A manutenção de tal restrição apenas no âmbito do regime próprio estadual cria um tratamento desigual entre segurados em situações análogas, o que, em uma análise preliminar, ofende o princípio da isonomia (CF, art. 5º).

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal (TJES), seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se firmado no sentido de que a extinção da pensão por morte em razão de novo casamento ou união estável depende da comprovação de melhoria na situação econômico-financeira do pensionista, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL A POSTERIORI. VERIFICAÇÃO REALIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO COM BASE APENAS EM FOTOGRAFIAS POSTADAS NO FACEBOOK. ELEMENTOS INSUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE NAMORO QUALIFICADO. SENTENÇA ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - [...]. IX -
No âmbito federal, subsiste entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida
.” (STJ-AgRg no Ag n. 1.425.313/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 9/5/2012). X - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 2% (dois por cento) a ser acrescido na Liquidação de Sentença. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008964-18.2017.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2023).

No caso em apreço, o Agravante demonstrou, de forma satisfatória para a fase de cognição sumária, que não houve melhoria em sua condição financeira.

Pelo contrário, enfrenta graves problemas de saúde, como Alzheimer e câncer de próstata, que acarretam despesas elevadas e contínuas com medicamentos, tratamentos e cuidadores.

A sua atual companheira, conforme comprovado, é aposentada e aufere apenas um salário mínimo, renda manifestamente insuficiente para alterar a dependência econômica do Agravante em relação à pensão.

Dessa forma, a suspensão do benefício, de natureza eminentemente alimentar, impõe ao Agravante um risco de dano grave e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e a continuidade de seus tratamentos de saúde.

Estão, portanto, configurados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para o fim de
reformar
a respeitável decisão interlocutória agravada e,
confirmando
a tutela de urgência recursal anteriormente deferida (id 12932635), determinar o imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor do Agravante, até o julgamento final da demanda principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.